Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-51.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. ARBITRAMENTO.
1. Em ação indenizatória extinta por abandono, foram fixados honorários de sucumbência com base no valor dado à causa.
2. Ocorre que isso resultou em quantia exorbitante, que acarretará o enriquecimento indevido do patrono da parte, à luz das disposições legais.
3. Em hipóteses como a presente, mais justo que se tenha

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. ARBITRAMENTO.
1. Em ação indenizatória extinta por abandono, foram fixados honorários de sucumbência com base no valor dado à causa.
2. Ocorre que isso resultou em quantia exorbitante, que acarretará o enriquecimento indevido do patrono da parte, à luz das disposições legais.
3. Em hipóteses como a presente, mais justo que se tenha como norte os critérios estabelecidos nas alíneas do § 2o, fixando-se a verba honorária por arbitramento.
Recurso provido, rejeitada a preliminar de intempestividade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000312-51.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante WILFRED
GERMANO WULFF, é apelado GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
PARA TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Rodrigo Mikamura Garcia.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000312-51.2013.8.26.0309 -Voto no 52244e
2
Apelação Cível no 1000312-51.2013.8.26.0309
Apelante: Wilfred Germano Wulff
Apelado: Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda
Comarca: Jundiaí
Voto no 52244e
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO
FEITO POR ABANDONO. ARBITRAMENTO.
1. Em ação indenizatória extinta por abandono, foram
fixados honorários de sucumbência com base no valor dado
à causa.
2. Ocorre que isso resultou em quantia exorbitante, que
acarretará o enriquecimento indevido do patrono da parte, à
luz das disposições legais.
3. Em hipóteses como a presente, mais justo que se tenha
como norte os critérios estabelecidos nas alíneas do § 2o,
fixando-se a verba honorária por arbitramento.
Recurso
provido,
rejeitada
a
preliminar
de
intempestividade.
A r. sentença de fls. 145 (e 152), cujo relatório ora se
adota, extinguiu ação indenizatória ajuizada por Wilfred Germano Wulff
contra Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda. e Ferros e
Metais Retiro, por ter o autor abandonado o feito. Honorários advocatícios
foram fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 358.200,00).
Inconformado,
o
autor
apela
sustentando
a
desproporcionalidade dos honorários fixados em primeiro grau e pugnando
pela reforma do julgado para sua redução.
Recurso bem processado e respondido.
Intimado (fls. 202), o recorrente complementou o
recolhimento do preparo (fls. 205/207).
Vieram memoriais de parte do apelante.
É o relatório.
E, primeiro lugar, a suspensão dos prazos judiciais em
razão da pandemia do coronavírus vigorou entre 16.3.2020 e 3.5.2020 (Prov.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000312-51.2013.8.26.0309 -Voto no 52244e
3
CSM 2545/2020 e 2554/2020). De sorte que tempestivo o recurso.
No mais, o autor ingressou com ação indenizatória,
sustentando ter adquirido das rés um equipamento de poliguindaste, pelo
preço de R$ 15.000,00. Todavia, ao comparecer ao local para sua retirada, ele
já havia sido alienado a terceiros. Buscou a condenação dos réus na reparação
dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
O feito, contudo, acabou extinto por abandono.
Ora, em hipóteses como a presente, os honorários devem
ser fixados por arbitramento, pena de enriquecimento indevido do patrono do
réu, dado o elevado valor dado à causa, extinta por abandono. Não havia
nenhum elemento que justificasse a fixação de honorários tão elevados.
Com efeito, é dever do magistrado zelar para que
distorções não ocorra, não apenas nas causas em que a Fazenda Pública for
parte (art. 85, § 3o).
Mais justo que se tenha como norte os critérios
estabelecidos nas alíneas do § 2o1, fixando-se os honorários por arbitramento,
sempre que a aplicação dos percentuais e das bases de cálculo elencadas no
aludido parágrafo puder promover a condenação em honorários incompatíveis
com o espírito da lei processual, com os critérios legais e, consequentemente,
com o trabalho realizado.
Posto isto, rejeitada a preliminar de intempestividade, dá-
se provimento ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência para R$
10.000,00 (dez mil reais).
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
1 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000312-51.2013.8.26.0309 -Voto no 52244e
4
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente. As partes ficam, aliás, advertidas de que poderão ser
condenadas ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistirem
nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não afasta
o dever de responder por tal penalidade.
MELO COLOMBI
Relator